Tribunal: TJSP
Processo: 1010659-07.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Telefonia celular e Instituição de Pagamento. Preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de telefonia rejeitada. Solidariedade entre todos os participantes da cadeia de produção. Fraude. Golpe do "SIM swap". Fraudador que teve acesso aos dados pessoais, contatos e aplicativos do celular do autor

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Telefonia celular e Instituição de Pagamento. Preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de telefonia rejeitada. Solidariedade entre todos os participantes da cadeia de produção. Fraude. Golpe do "SIM swap". Fraudador que teve acesso aos dados pessoais, contatos e aplicativos do celular do autor vinculação da linha telefônica em outro aparelho sem solicitação ou consentimento do consumidor. Culpa exclusiva de terceiro não verificada. Clonagem de linha telefônica móvel que culminou na utilização de aplicativo de mensagens para a prática de estelionato e realização de transações bancárias da conta da autora, via Pix. Falha na segurança. Ausência de segurança nos sistemas das rés. Falha caracteriza fortuito interno, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento, com a fixação da responsabilidade civil objetiva das rés e, como resultado, o correspondente dever de indenizar. Danos Morais. Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que não comporta alteração, valor justo, razoável e proporcional aos fatos narrados. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 28a Câmara de Direito Privado Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.